Tribunal: TJMT
Processo: 0014714-49.2014.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014714-49.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GLEICI FILIPETTO SEGATO EIRELI - ME - CNPJ: 15.335.658/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), CARMIELI VESZ - CPF: 014.761.081-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– ISSQN – BASE DE CÁCULO – TRATAMENTO DIFERENCIADO CONFERIDO AOS PROFISSIONAIS LIBERAIS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – JUSTO RECEIO NÃO IDENTIFICADO – PRETENSÃO VERBAS PRETÉRITAS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. Para concessão de Mandado de Segurança se faz necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie.

2. A jurisprudência do STJ tem compreendido que o beneficio do § 3°, do art. 9°, do Decreto-Lei n.o 406/68 “somente é devido as sociedades unipessoais integradas por profissionais que atuam com responsabilidade pessoal, não alcançando as sociedades empresariais, como as sociedades por quotas, cuja responsabilidade é limitada ao capital social” (AgRg no AI n°1.349.283/R0, Min. Humberto Martins).

3. A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.

4. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GLEICI FILIPETTO SEGATO EIRELI - ME,
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
M.M. Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar no 14714-49.2014.8.11.0015 – Código 214704,
que denegou a segurança almejada, por entender que inexiste ato ilegal e abusivo a ser protegido na via mandamental, bem como não vislumbrou ofensa ao direito liquido e certo, declarando extinto o processo com resolução do mérito, forte no artigo 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios – Id. 5624036.

Foram opostos embargos de declaração pela empresa Apelante com escopo de corrigir omissão da r. sentença que deixou de se pronunciar sobre a cobrança retroativa do referido imposto, referente aos últimos cinco anos. Todavia, não obstante tenha sido verificada a mencionada omissão, referidos embargos foram rejeitados. Anotando, ainda que referida omissão não em o condão de modificar o
decisum
recorrido, na medida em que referida tese não comporta acolhimento – Id. 5624042.

Em suas razões recursais, a Apelante sustentou a reforma da decisão, uma vez que impetrou mandado de segurança objetivando a declaração de nulidade da notificação de lançamento no 034/2014, efetivada em seu desfavor, alegando ilegalidade no enquadramento no sistema de apuração do Imposto Sobre Serviços – ISS, sendo que a Lei Complementar (Decreto Lei no 406/68) prescreve que nesse caso o recolhimento do imposto ocorrerá na modalidade fixa ou estimada.

Assevera que o Apelado, praticou ato abusivo e ilegal ao promover a cobrança de forma retroativa,
o que feriu o princípio da Vinculação dos Atos Administrativos e o art. 146 do CTN
, uma vez que a Fazenda Municipal enquadrou a Recorrente no sistema de apuração do ISS no modo fixo e, posteriormente, por meio de novo ato administrativo, desenquadrou a mesma determinando o recolhimento pelo modo apurado com base nos valores dos serviços prestados.

Sustenta ser ilegal a cobrança retroativa do ISS; que o Fisco Municipal adotou um critério para apuração de ISS em 2012 e depois outro em 2014; que jamais poderia o Fisco atribuir efeitos retroativos e que a pretensão do fisco daquele município importa ofensa ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada administrativa e o princípio da segurança jurídica, sendo, ainda, expressamente vedado pelo Código Tributário Nacional, a alteração de critérios para apuração de tributos pela Fazenda Pública. Assim, pugna pelo provimento do vertente recurso e pela reforma favorável da r. sentença – Id. 5624046 e 5624047.

Instado o Município Apelado a ofertar Contrarrazões – Id. 5624065, restou o mesmo silente – Id. 5624067.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso de apelação, apenas no que se refere ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança de valores retroativos do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – Id. 6876073.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que denegou a segurança pretendida por entender que inexiste ato ilegal e abusivo a ser protegido na via mandamental, bem como não vislumbro ofensa a direito líquido e certo, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada, constatado que a controvérsia cinge-se em dois pontos, quais sejam; possibilidade de revisão do enquadramento da impetrante para efeito de recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e, a possibilidade de cobrança dos valores retroativos.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que a impetrante/apelante aduz que é médica, exercendo suas atividades como profissional liberal, e que constituiu empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI.

Afirma que vem recolhendo o ISS na forma fixa, como determinado pelo fisco municipal, mas que em 10/06/2014, foi lavrada notificação de lançamento n.o 034/2014, objetivando a exigência do Imposto Sobre Serviço - ISS, correspondente a diferença de recolhimento entre o valor estimado e o valor supostamente devido pelo modo apurado, referente ao período de junho/2009 a maio/2014, no valor de R$ 18.412,38 (dezoito mil quatrocentos e doze reais e trinta e oito centavos), pugnando pela suspensão do crédito tributário, uma vez que a cobrança se baseia em ato jurídico nulo e ilegal.

A liminar perseguida fora deferida – Id. 5624023.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O mandado de segurança preventivo é remédio para ameaça ao direito e tem lugar, quando configurada uma situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal. Assim, tende a evitar futura lesão de direito, mas pressupõe a existência da situação concreta de risco.

Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona
Hely Lopes Meirelles
:

“o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante”. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28).

Dessa forma, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

Nesse sentido, colaciono o entendimento perfilado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INTERESSE DE AGIR NÃO DETECTADO PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela
. 2. (...). (AgInt no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019). Destaquei

No caso em destaque, dispõem os §§ 1° e 3° do art. 9° do Decreto-Lei n.o 406/68,
in verbis
:

“Art. 9.° - A base de calculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1° Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a titulo de remuneração do próprio trabalho. (...).

§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável”.

Assim, o recolhimento do ISSQN na forma fixa é permitido as sociedades, desde que elas mostrem simultaneamente algumas características, quais sejam:

a) a uniprofissionalidade;

b) a responsabilidade pessoal dos sócios pela prestação dos serviços perante a sociedade;

c) a ausência de caráter empresarial.

A jurisprudência do STJ tem compreendido que o beneficio do § 3°, do art. 9°, do Decreto-Lei n° 406/68
“somente é devido as sociedades unipessoais integradas por profissionais que atuam com responsabilidade pessoal, não alcançando as sociedades empresariais, como as sociedades por quotas, cuja responsabilidade é limitada ao capital social”
(AgRg no AI n°1.349.283/R0, Min. Humberto Martins). Grifei

Ainda: A Primeira Seção consolidou o entendimento de que
“as sociedades uniprofissionais somente tem direito ao cálculo diferenciado do ISS, previsto no artigo 9o, §3o, do Decreto-Lei n.o 406/68, quando os serviços são prestados em caráter personalíssimo e, assim, prestados no próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial.”
(REsp 866.286/ES, Rel. Ministro Hamilton

Carvalhido, julgado em 29/O9/2010, DJe 20/10/2010). Destaquei

Nesta trilha, o beneficio previsto no artigo 9° do Decreto-Lei n° 406/68, não é aplicável ao caso, vez que a contribuinte se difere tanto de uma sociedade quanto de um profissional liberal; os serviços não são prestados de forma pessoal e a responsabilidade do sócio é limitada, de modo que é cediço seu caráter empresarial.

A Impetrante trata de uma nova espécie jurídica prevista no art. 980-A, do Código Civil, qual seja a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), a qual é formada por um único empresário possuidor da totalidade do capital social, devidamente integralizado.

De mais a mais, ainda que possível em princípio à permissão do citado tratamento tributário privilegiado, é preciso que o contribuinte comprove o preenchimento dos respectivos requisitos legais, o que não aconteceu no caso em análise. Ademais, para que o imposto em tela seja calculado em relação a renda de cada profissional, necessário se faz que a Apelante comprove a prestação de serviço pessoal dos sócios da sociedade.

Neste sentido:

“153001115270 – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – SOCIEDADE DE ENGENHEIROS – Pretensão de recolhimento do tributo com base em alíquota fixa. Tratamento diferenciado. Impossibilidade. Ausência de responsabilidade pessoal do profissional. Caráter empresarial verificado. Apelação cível não provida. (TJPR – AC 1656183-6 – 1a C. Cív. – Rel. Des. Salvatore Antonio Astuti – DJe 24.07.2017 – p. 72).”

Por outro lado, sobre a cobrança do valor de maneira retroativa, melhor sorte não assisti a Apelante, visto que os efeitos patrimoniais resultantes da concessão de Mandado de Segurança somente abrangem os valores devidos a partir da data da impetração mandamental, excluídas, em consequência, as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação mandamental, que poderão, no entanto, ser reivindicada em sede administrativa ou demandada em via judicial própria.

A regra legal, que constitui reprodução do que se continha na Lei n° 5.029/66 (art. 1°), nada mais reflete senão diretriz jurisprudencial consubstanciada na Súmula 271 desta Suprema Corte, cujo teor tem o seguinte enunciado:

“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

Neste sentido é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SUBSTITUIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REVISÃO DE REAJUSTE DE APOSENTADORIA – OBJETO PRINCIPAL – EFEITO FINANCEIRO RETROATIVO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo matéria sumulada no Supremo Tribunal Federal o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula 269), bem como
não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (Súmula 271 do STF).
Na hipótese, o objeto do mandamus é a incidência ou não do reajuste concedido pelo Decreto Municipal n° 4887/2010 sob a estabilidade financeira da apelante, sendo o pleito de pagamento retroativo ao ajuizamento da ação mera consequência de eventual concessão da segurança pleiteada. Nos termos do art. 14, § 4°, da Lei 126016/2009, o pagamento de vencimentos e vantagens concedidos a servidor público em Mandado de Segurança será realizado relativamente às prestações que vencerem a partir da data da impetração. (EDcl nos EDcl no RMS 34.138/MT. Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/0/2012, Dje 12/04/2012). Considerando que o objeto do mandamus não visa o pagamento de eventual crédito pretérito à impetração, não há se falar em utilização do mandado de segurança como sucedâneo à ação de cobrança. (N.U 0025035-07.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – TÉCNICO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – LEI No 3.797/2012 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS – INTERSTÍCIO DE 3 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO PROFISSIONAL ININTERRUPTOS – AUSENTE – RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – VIA INADEQUADA - SÚMULA 271 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3.
A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”
(N.U 1007802-53.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019). 4. Realizada a progressão funcional na carreira, há o direito da servidora ao recebimento das diferenças salariais, bem como nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de VÁRZEA GRANDE), sobre o pagamento de natureza remuneratória aos servidores públicos municipal é devida a retenção de 11% (onze por cento), a título de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 5. Sentença retificada. Recurso parcialmente provido. (N.U 1007796-46.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – GRAVIDEZ – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – GARANTIA ASSEGURADA – ARTIGO 10, II, ‘b’, DO ADCT –
COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS – PELA VIA ESTREITA DO WRIT – IMPOSSIBILIDADE
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. A servidora gestante, ainda que contratada temporariamente, tem direito à estabilidade provisória, durante todo o período gestacional, e até o quinto mês após o parto, nos termos do art. 10, inciso II, ‘b’, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada nas súmulas 269 e 271, o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração.
(N.U 1022439-10.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL — ODONTÓLOGO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS — REQUISITOS PREENCHIDOS — DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO — PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS PRETÉRITAS — IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL COM SUCÊDANEO DE AÇÃO DE COBRANÇA — INTELIGÊNCIA DAS SÚMULA 269 E 271 DO STF — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O parágrafo único, do art. 16, da Lei n. 3.959/2013, estabelece que “os médicos e odontólogos que atualmente compõem o quadro permanente do Município serão enquadrados nos níveis e classes correspondentes à sua habilitação e tempo de serviços atuais”.
A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria. As diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscadas em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF.
(N.U 1001473-54.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF E PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1- O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (STF, Súmula 269).
E a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial (STF, Súmula 271).
2- Após a concessão da segurança, é possível apenas a execução dos valores que foram indevidamente pagos após a Impetração do mandado de segurança, em plana sintonia com as súmulas 269 e 271 do STF, razão pela qual, a decisão agravada deve ser reformada. (N.U 1006788-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS PREENCHIDOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES No. 3.797/2012 E 4.007/2014 – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. 2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor. 3.
A concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período pretérito, a ser reclamado administrativamente ou pela via judicial própria.
(N.U 1003364-13.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).
Negritei

Assim, não se vislumbra direito líquido e certo violado ou na eminência de ser desrespeitado, nem abuso de poder da autoridade impetrada, de modo a impossibilitar a concessão da ordem.

Na vertente do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em dissonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021